Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719924-52.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS PACIENTE: WALACE YURI DE JESUS LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WANDERSON CARLOS DE JESUS em favor de WALACE YURI DE JESUS LOPES DA SILVA, denunciado este por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Narra o impetrante que, de acordo com a Súmula Vinculante n. 14 do STF, a defesa requereu, ao Juízo a quo, a juntada do Termo de Recebimento dos vestígios no Setor de Perícias, o nome do Policial que transportou os vestígios, os números de lacres apostos quando do acondicionamento dos vestígios, dentre os demais documentos produzidos na fase pré-processual, devidamente documentados, e que devem ser fornecidos à defesa, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP. Aduz que a MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido, sob a alegação de que o pedido de produção de prova não é absoluto. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Salienta que foi feito novo pedido de acesso aos documentos produzidos na fase pré-processual, mas a d. Magistrada novamente o indeferiu, sob o argumento de inexistir quebra de cadeia de custódia dos achados ilícitos. Destaca a legitimidade da impetração de habeas corpus, tendo em vista que a negativa de acesso aos elementos de prova pode culminar no cerceamento do direito de ir e vir do paciente. Assevera, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, a possibilidade do perecimento do direito, uma vez que, aproximada a fase de instrução e julgamento, o livre convencimento do juízo poderá ser formado sem que tenha tido conhecimento desses documentos e sem que a defesa possa se manifestar a respeito deles. Requer, em liminar, seja reconhecido o direito da defesa em ter amplo acesso aos elementos de prova produzidos na fase pré-processual, com aplicação do Enunciado de Súmula n. 14 do STF. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. De acordo com o que consta dos autos, a defesa técnica do paciente, no processo de origem (0740469-77.2020.8.07.0001), no qual o paciente foi denunciado por tráfico de drogas, apresentou petição, alegando que, ao compulsar os autos, “inexistem informações precisas que respeitem os preceitos dos arts. 158 e seguintes do CPP”. Alegou, ainda, que o paciente foi preso em flagrante e a autoridade policial encaminhou memorando ao Instituto de Criminalística para a realização de exame no material apreendido, sendo que o Instituto respondeu positivamente com laudo preliminar, embora não exista termo de recebimento do material, indicando a data e hora de entrada no Setor de Perícias. Dessa forma, considerando que é direito da defesa ter acesso a todos os elementos de prova juntados na fase pré-processual, requereu, ao Juízo, que determinasse à autoridade policial que prestasse esclarecimentos acerca da cadeia de custódia, tais como: “como ocorre o envio da substância entorpecente ao Setor de Perícias”, se “há algum policial responsável para levar a substância apreendida ao Setor de Perícia”, se “há transporte do material para outro local físico”, se “há perito responsáveis lotados na própria Delegacia Policial” e se “mesmo havendo Peritos Oficiais lotados na própria Delegacia de Polícia, não é necessário a assinatura do Termo de Recebimento da Substância” (ID 26691801 - Pág. 2). O pedido foi indeferido pela MM. Juíza singular, ao argumento de que “a defesa não apresentou elementos que indiquem que os pontos requeridos são necessários ao esclarecimento do delito atribuído ao denunciado. Em suma, se mostra irrelevante se esclarecer de forma minuciosa como foi realizado a diligência policial de remessa da droga ao Instituto de Criminalística” (ID 26691802 - Pág. 2). A defesa interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, consignando-se que “os pontos indicados pela Defesa não se mostram relevantes e necessários para se esclarecer a conduta atribuída ao acusado”. Insatisfeita, a defesa novamente apresentou petição alegando que não constam dos autos diversos documentos que entende serem essenciais. O pedido foi indeferido nos seguintes termos (ID 26694211 - Pág. 2): Mantenho o indeferimento já exarado nas decisões ID 95104057 e 94977212. Além de toda justificativa já exposta nos autos, destaco que, nos termos da jurisprudência do TJDFT, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia dos achados ilícitos, pois os itens apreendidos no local do crime foram discriminados em auto de apresentação e apreensão e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde o todo o material foi fotografado e periciado (Acórdão 1283673, 07355929720208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como dito, os pontos se mostram irrelevantes para o esclarecimento do delito atribuído ao denunciado. Logo, nada a prover. Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. Contra a referida decisão foi impetrado o presente habeas corpus. Em uma análise perfunctória, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar. O artigo 158-A, caput, do CPP, define a cadeia de custódia como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Em consulta ao andamento do processo na origem, verifica-se que todos os elementos de prova que ensejaram a acusação foram juntados ao processo (PJe), possuindo a defesa do acusado pleno acesso a todas as informações constantes em seu bojo. Logo, não há falar em violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF. No caso, os entorpecentes apreendidos foram encaminhados pela autoridade policial para análise pelo órgão competente, tendo o Instituto de Criminalística, em exame preliminar e em laudo definitivo, concluído pela presença de mais de 2,5kg de maconha. Em verdade, o que busca a defesa é o reconhecimento de que houve quebra da cadeia de custódia e não de que está sendo violado o seu direito ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador